Tribunal: TJBA
Processo: 8024627-11.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8024627-11.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: ELENILDES LOPES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JACIARA BEZERRA CAVALCANTE DE JESUS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais formulados por beneficiária do INSS, declarando a inexistência de relação jurídica referente a contrato de empréstimo consignado, determinando a restituição dos valores descontados indevidamente e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais. A autora alegou não ter contratado o referido empréstimo. A perícia grafotécnica atestou a falsidade da assinatura constante no contrato, concluindo que esta não foi aposta por ela. A sentença reconheceu a inexistência da contratação e a responsabilidade objetiva da instituição financeira pela falha na prestação dos serviços.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em verificar se houve contratação válida do empréstimo consignado e, em caso negativo, se estão presentes os requisitos para a restituição dos valores descontados e a condenação por dano moral.

III. Razões de decidir

3. A prova pericial grafotécnica produzida nos autos afastou a autenticidade da assinatura no contrato impugnado, confirmando tratar-se de falsificação.

4. A ausência de contratação válida e a existência de descontos indevidos no benefício previdenciário da autora caracterizam falha na prestação dos serviços, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC.

5. A restituição dos valores indevidamente descontados se impõe.

6. O dano moral resta configurado, tendo em vista os descontos não autorizados em benefício previdenciário, comprometendo a subsistência da autora e violando sua dignidade.

7. O valor fixado a título de indenização por dano moral revela-se adequado à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e em consonância com a jurisprudência da Terceira Câmara Cível.

8. Rejeita-se o pedido de compensação, por ausência de prova de que a autora tenha recebido os valores em questão.

9. Incidência de majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "A falsificação de assinatura em contrato de empréstimo consignado afasta a validade da contratação,
ensejando o dever de indenizar, quando gera transtornos que extrapolam o mero aborrecimento cotidiano."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8024627-11.2023.8.05.0001, de Salvador, em que é Apelante BANCO C6 S.A. e Apelada ELENILDES LOPES DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões constantes do Voto do Exmo. Desembargador Relator.